Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704214-57.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MASTER S/A APELADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O A parte apelante cita em sede de Apelação o "Termo de Adesão anexo à Contestação", mas tal documento não consta nos autos. À parte recorrente para acostar aos autos a documentação referente à contratação da reserva de margem, inclusive documentação atinente à assinatura digital citada ou biometria facial, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a juntada, vistas à parte apelada sobre os documentos, inclusive para informar se tem acesso à conta do Mercado Pago aonde aconteceu o depósito de valores (ID 79943509). Desembargador Eustáquio de Castro Relator